Tribunal: TJSP
Processo: 1030306-91.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Pedido que está baseado, precipuamente, no direito de aplicação da estrita previsão estatutária de manutenção da condição de associado ao funcionário aposentado que se desliga da instituição empregadora - Estatuto Social da Cabesp estabelecendo que o funcionário associado que

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Pedido que está baseado, precipuamente, no direito de aplicação da estrita previsão estatutária de manutenção da condição de associado ao funcionário aposentado que se desliga da instituição empregadora - Estatuto Social da Cabesp estabelecendo que o funcionário associado que se desligar do Banco Santander não perde sua condição de associado, não dando margem para nenhuma interpretação distinta - Precedentes jurisprudenciais deste Colenda 5a Câmara - Agravado que já era aposentado na ocasião de sua demissão, mostrando-se patente o direito à manutenção de sua condição de associado - Decisão mantida - Recurso desprovido.